Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-85.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença na qual se reconheceu o inadimplemento do comprado (autor), condenando o réu à restituição do montante recebido, fixando juros de mora a partir da citação e julgando improcedente a reconvenção. A parte apelante sustenta o cabimento de perdas e danos, a fixação dos juros apenas a partir do trânsito em julgado e requer a revogação da tutela de urgência que impôs a abstenção de alienar o imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há direito à indenização por perdas e danos decorrentes de alegada perda de uma chance; se os juros de mora incidentes sobre a restituição devem fluir da citação ou do trânsito em julgado; e se subsistem os requisitos para manutenção da tutela de urgência que impôs abstenção de alienação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização por perdas e danos exige comprovação de prejuízo efetivo, inexistente no caso, pois não houve demonstração de tratativas avançadas ou chance séria e real de aquisição de outro imóvel, afastando a incidência da teoria da perda de uma chance. Precedente do STJ (REsp 614.266/MG).
4. O contrato foi firmado após a vigência da L. 13.786/2018, motivo pelo qual se aplica o art. 405 do CC/2002, incidindo juros de mora, a partir da citação, e não do trânsito em julgado, sendo inaplicável o Tema 1002/STJ.
5. A tutela de urgência que restringia a alienação do imóvel não mais subsiste, em face da sentença que resolveu o contrato, com a devolução dos valores pagos, uma vez que não há mais risco de perecimento do objeto litigioso. Assim, o fundamento que justificava a restrição deixou de existir, não mais subsistindo a necessidade de preservação do bem imóvel como garantia indispensável ao resultado útil do processo.
6. Desnecessária a revogação da medida, de natureza precária, em face da substituição do provimento de mérito, restabelecendo-se aos apelantes a faculdade de dispor do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil por perda de uma chance exige demonstração de chance séria, real e mensurável, não caracterizada por meras expectativas subjetivas.” “2. Em contratos firmados após a L. 13.786/2018, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do CC/2002.” “3. A tutela de urgência, de natureza precária, baseada na preservação do imóvel foi substituída pela sentença de mérito, restabelecendo-se aos apelantes a faculdade de dispor do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 405 e 475; CPC/2015, art. 300; L. 13.786/2018.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 2.8.2013. TJDFT, APC 0718676-83.2024.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 30.7.2025, DJe 12.8.2025. TJDFT, APC 0712608-93.2023.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 28.2.2024, DJe 14.3.2024. TJDFT, APC 0710105-08.2023.8.07.0005, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 6.3.2025, DJe 2.4.2025.